Tribunal: TJES
Processo: 0025579-21.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025579-21.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RONALDO SOARES LOBATO

APELADO: VESCOVI VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
COMPRA DE VEÍCULO
–
NOVA CAUSA DE PEDIR NÃO DEDUZIDA NA INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL

RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO QUE MACULASSE A AQUISIÇÃO DO BEM – DA
RESTRIÇÃO
POSTERIORMENTE REALIZADA APÓS DEZ MESES DA AQUISIÇÃO – CULPA DO COMPRADOR NA OMISSÃO QUANTO À TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA,

DESPROVIDO
.

1.

T
rata-se na origem de ação de anulação de compra e venda de veículo ajuizada pelo ora apelante, na qual prolatada sentença de improcedência dos pedidos formulados, em razão da ausência de demonstração do vício aventado (restrição ao veículo em virtude de penhora do bem) que macularia o negócio jurídico.

2.
Identifica-se inovação recursal sobre parcela dos fundamentos a lastrearem a pretensão recursal, em relação a causa de pedir não aventada na origem relativa acerca da existência de multas ao tempo da celebração da avença que ultrapassam o valor do bem, matéria que não pode ser apreciada por este e. Tribunal de Justiça nestes autos.

3.
D
a análise do dossiê consolidado do veículo, documento emitido pelo DETRAN quando da celebração do negócio jurídico
em
28/05/2014, não havia nenhuma restrição de venda do veículo, estando o veículo, portanto, à época da celebração do negócio, livre e desembaraçado.

4.
A
restrição

citada pelo apelante, como bem verificou o Juízo de primeiro grau
, somente foi inserida na data de 22/04/2015,
isto é,
mais de 10 (dez) meses após a consolidação da venda,
apenas colhendo desfavoravelmente a situação jurídica do apelante
em razão da
sua
própria culpa, por ter procurado transferir o veículo a destempo, sofre
ndo, assim,
com
a penhora e seus efeitos produzidos
no cumprimento de sentença
nos autos
nº 0029463-54.1998.8.08.0035.

5.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe no §1º do seu artigo 123 a obrigação do comprador, como novo proprietário, de transferir o veículo no órgão competente, devendo adotar tais providências em 30 (trinta) dias, de modo que inexiste causa legítima à anulação do negócio e à restituição da quantia paga, tampouco à condenação do apelado em danos morais, não se vislumbrando ilicitude em sua conduta no particular. Sentença que, assim, merece ser integralmente mantida.

6
.
Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0025579-21.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RONALDO SOARES LOBATO

APELADO: VESCOVI VEICULOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: KLEBER BRINGHENTI DE VASCONCELOS - ES22811

Advogado do(a) APELADO: SAULO NASCIMENTO COUTINHO - ES13765-A

VOTO

D
A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Aduz o apelado em sede de contrarrazões, que inova o apelante, em sede recursal, por trazer ao conhecimento deste e. Tribunal de Justiça causa de pedir fática não aventada na origem (em inicial), de modo que nem sequer foi conhecida pelo Juízo de origem e, por tal razão, não merece conhecimento o presente recurso quanto a tal fundamento fático que não lastreou o pedido inicial.

De fato, da apreciação da petição inicial (fls. 3/29), nota-se que a então parte autora, ora apelante, apenas funda seus pedidos no fato (causa de pedir fática) de que, à época da celebração do negócio jurídico de compra e venda, havia mandado de busca e apreensão expedido sobre o veículo objeto do negócio jurídico, motivo pelo qual seria a avença nula de pleno direito.

Em verdade, a alegação das multas existentes, inclusive em valor superior àquele pago na aquisição do veículo, apenas foi trazida pelo autor/apelante em sede de réplica à contestação (fls. 101/115 – ID 3403363), momento em que já estabilizado o objeto do processo, por força do art. 329 do Código de Processo Civil, não anuindo o réu, ora apelado, com o aditamento da causa de pedir, nem sequer sendo analisado tal fato no bojo da r. sentença recorrida.

Trata-se, assim, de indevida inovação recursal, não se admitindo o recurso de apelação quanto à referida causa de pedir, a qual pode ser eventualmente objeto de nova demanda.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
EM PARTE
o recurso de apelação, notadamente em relação à causa de pedir não deduzida na inicial (existência de multas datadas de 2006 a 2010 que superam o valor do veículo), remanescendo à cognição de mérito os fundamentos aventados pelo autor, ora apelante, em sua exordial e trazidos ao conhecimento deste Tribunal em sede de apelação.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ RONALDO SOARES LOBATO

(fls.
179/
193
– ID
3403363
) em face da r. sentença de fls. 153/156 (ID
3403363
), proferida p
elo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de anulação de compra e venda de veículo
” por ele ajuizada julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
VESCOVI VEÍCULOS LTDA
.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 179/193 a parte apelante
,
em resumo, alega que:
(i)
na sentença não foram analisadas as multas havidas sobre o bem – as quais constituem vício oculto, pois o apelante não tinha conhecimento no momento da compra;
(ii)
as multas pendentes de pagamento inviabilizaram a transferência do bem para o nome do apelante e resultaram na perda dos atributos da propriedade.

Pugna, assim, pela reforma total da sentença, condenando-se o apelado nos termos do requerido na exordial, a saber, restituição da importância de R$16.748,00 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e oito reais), indenização pelo dano moral sofrido “
por estar há mais de 7 (sete) anos sem poder usar do bem adquirido, no valor de R$1.000 (um mil reais) por ano que não pode usufruir do bem”
, além de condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada sustentou (fls. 199/223 – ID 3403363), preliminarmente,
(i)
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois embora tenha intermediado a venda do bem imóvel, não é proprietária do veículo automotor, não tendo sido, inclusive, demandado nos autos em que determinada a restrição ao veículo e
(ii)
inovação recursal, tendo em vista que na sua causa de pedir apenas aduz que “
à época da transação para aquisição do veículo o bem estava com mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0029463-54.1998.8.08.0035, viciando o negócio jurídico
”. Todavia, em apelação, o apelante alega que “
o vício insanável se dá em razão de constar no dossiê do veículo várias restrições de multa no período de 2006 a 2010, que extrapolavam o valor do bem e que o impediram de usar, gozar e usufruir do veículo
”, sobre o qual alega o apelado não ter tido conhecimento, configurando tal alegação verdadeiro aditamento à inicial, vedada pelo Código de Processo Civil.

No mérito, em suma, defende que não devem prevalecer as razões expostas no recurso, prevalecendo a sentença prolatada, bem como pugna pela condenação da apelante em litigância de má-fé, por estar “
utilizando-se deste Egrégio Tribunal como sucedâneo recursal para análise de matéria que não condiz com a realidade fática posta em Juízo
”.

A título de breve escorço histórico,
faz-se
necessário esclare
cer que
a
demanda foi intentada sob o fundamento (causa de pedir) de que o automóvel GM/CORSA WIND, ano/modelo 1996/1996, placa MOX-9153, Renavam 00650464540, à época da transação estava com restrição de venda, em razão de penhora determinada pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos de nº 0029463-54.1998.8.08.0035, o que teria sido omitido pelo apelado, caracterizando, no entender da parte autora, vício oculto a ensejar anulação do negócio jurídico com devolução do
quantum
pago e condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais sofridos.

De pronto, rechaça-se a tese de ilegitimidade passiva do apelado, tendo em vista se tratar de pessoa jurídica que realiza a revenda de veículos seminovos, respondendo, em tese, pela adequada e precisa informação sobre o bem e seu estado (inclusive se encontrar livre e desembaraçado), o que caracteriza elemento essencial à celebração dos negócios jurídicos que hodiernamente realiza, sendo tal o objeto das asserções (Teoria da Asserção) constantes da inicial, pelo que se observa a pertinência subjetiva entre os sujeitos das relações jurídicas de direito material e processual.

Quanto à matéria de fundo, entretanto, assiste razão ao apelado, não se identificando qualquer retoque a ser realizado na r. sentença recorrida.

A r. sentença prolatada em primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, em razão de inexistir restrição ao veículo no sistema Renajud ou mesmo ordem de busca e apreensão para o referido veículo quando da sua alienação.

Em realidade, observou o Juízo
a quo
que
se logrou indicar
restrição
no sistema Renajud, incluído em tal sistema, entretanto, apenas em 22/04/2015
(fl. 93)
em demanda em trâmite na 5
a
Vara Cível de Vila Velha
, isto é, 1
0
(dez)
meses após a realização do negócio firmado entre as parte
s (datado de 28/05/2014), de modo que “
o Requerente, não foi capaz de apontar nenhum vício suficiente para macular compra e venda
”.

Assim, efetivamente, da análise do dossiê consolidado do veículo, documento emitido pelo DETRAN quando da celebração do negócio jurídico em 28/05/2014, não havia nenhuma restrição, estando o veículo, portanto, à época da celebração do negócio, livre e desembaraçado.

No mesmo documento, consta “NÃO” no campo “busca e apreensão” a evidenciar, ainda, a inexistência de ordem de busca e apreensão para o veículo.

Nesse contexto, a problemática enfrentada pelo apelante é em razão de sua própria culpa, por ter procurado transferir o veículo a destempo, sofrendo, assim, com a penhora promovida no cumprimento de sentença nos autos nº 0029463-54.1998.8.08.0035.

Nesse contexto, destaca-se que o Código de Trânsito Brasileiro dispõe no §1º do seu artigo 123 a obrigação do comprador, como novo proprietário, de transferir o veículo no órgão competente, devendo adotar tais providências em 30 (trinta) dias.

Constata-se, pois, que o apelante foi omisso em relação à regularização de propriedade do veículo junto ao DETRAN, mesmo possuindo o documento de autorização de transferência do registro do veículo (fl. 85), de modo que inexiste causa legítima à anulação do negócio e à restituição da quantia paga, tampouco à condenação do apelado em danos morais, não se vislumbrando ilicitude em sua conduta no particular.

Pelo exposto,
CONHEÇO
EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Com o desprovimento do apelado, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

EM PARTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Acompanho o voto de relatoria.